Tribunal: TJDFT
Processo: 0748214-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748214-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVYNIA MARQUES LEITE AGRAVADO: GERALDO WILLIAN DA CONCEICAO LEITE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LAVYNIA MARQUES LEITE, para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de GERALDO WILLIAN DA CONCEICAO LEITE, que indeferiu a gratuidade de justiça (ID de origem 252729573). A agravante sustenta, em síntese, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. Alega que sua condição de pessoa com deficiência (TEA) acarreta despesas contínuas de natureza terapêutica e limitações que agravam sua situação econômica. Afirma que a decisão combatida viola o princípio da segurança jurídica, por divergir de entendimento proferido em outros processos em que foi reconhecida sua hipossuficiência. Aduz, ainda, que a negativa do benefício implica restrição ao acesso à Justiça, em afronta ao art. 98 do CPC e ao art. 6o da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e deferir provisoriamente a gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que o benefício seja concedido em caráter definitivo. Sem preparo, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inc. I, do CPC dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou, em sede de tutela antecipada, deferir total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em juízo de cognição sumária, embora não se constate, prima facie, a plausabilidade da alegação de hipossuficiência deduzida, o não recolhimento das custas iniciais, neste momento, pode acarretar a extinção do feito originário, em evidente prejuízo à parte agravante. Com efeito, a despeito de a legislação não fixar critérios objetivos para a obtenção do benefício, não basta a alegação de insuficiência de recursos, sendo imprescindível que a parte requerente apresente documentos que comprovem a impossibilidade de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na origem, a agravante foi intimada a emendar a petição inicial, a fim de comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID de origem 252407202). Em atendimento, apresentou os três últimos contracheques (ID de origem 252477997). Sobreveio, então, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a documentação apresentada não comprovaria a condição de hipossuficiência (ID de origem 252729573). Observa-se que a agravante, servidora pública, limitou-se a juntar os três últimos comprovantes de rendimentos, dos quais se extrai que aufere remuneração bruta mensal de R$ 8.457,53. Nesse aspecto, ressalte-se que a Defensoria Pública do Distrito Federal adota como parâmetro para a caracterização da necessidade econômica, o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos (art. 4o da Resolução no 271/2023), critério também reconhecido por este Tribunal como adequado para orientar a concessão da gratuidade de justiça e promover a isonomia no acesso à jurisdição. Outrossim, apesar de alegar possuir gastos extraordinários e contínuos em razão de sua deficiência, a agravante não apresentou extratos bancários nem quaisquer outros documentos, de modo que a simples juntada dos contracheques não se mostra suficiente para evidenciar a alegada hipossuficiência. Assim, em juízo de cognição sumária, embora ausentes os requisitos autorizadores, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO, a fim de evitar a extinção prematura da demanda originária até o julgamento colegiado definitivo. Sem prejuízo, diante da necessidade de verificação concreta da condição econômica da parte e em observância ao art. 99, § 2o, do CPC, concedo à agravante o prazo de 5 dias para apresentar: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua aplicações financeiras, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extrato bancário desacompanhado da referida informação; (ii) declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou a competente declaração de isento; e (iii) outros documentos que entender pertinentes. Intimem-se as partes, inclusive a agravada, para, após o transcurso do prazo concedido à agravante, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator